Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707079-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF pela sistemática da repercussão geral (item 1.093), por meio de julgado ocorrido em 24/02/2021, reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nos termos da norma contida no artigo 155, § 2o, VII, da Constituição da República, seria necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança do diferencial das alíquotas internas e interestadual do ICMS, razão pela qual o Convênio ICMS 93/15 revelava-se inconstitucional. Para atender a diretriz, foi editada a Lei Complementar Federal 190/2022, que, ao modificar a Lei Kandir (LC 87/96), assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Ocorre que a constitucionalidade da referida norma está sendo debatida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ações diretas nas quais se discute a incidência, ou não, dos princípios das anterioridades tributárias anual e nonagesimal sobre as hipóteses concretas. Por sua vez, a Presidência deste Tribunal de Justiça, quando da apreciação do pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, determinou a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas ou semelhantes provimentos supervenientes acerca da exigibilidade, para o exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL do ICMS, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Como se vê, a determinação presidencial, além de englobar os provimentos judiciais já proferidos, também alcança as demandas supervenientes. Ademais, posteriormente, instaurou-se Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da previsão normativa inscrita no artigo 3o da LC 190/2022, o qual foi acolhido pela 6a Turma desta Corte, verbis: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal. (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também vale lembrar que, dada a discussão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Procuradoria de Justiça, tem indicado, em feitos similares, a necessidade de sobrestamento da análise da causa, orientação que vem sendo seguida por vários órgãos da Casa, a exemplo das seguintes decisões: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703198-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI, SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI D E C I S Ã O. ... Todavia, por aplicação do princípio da economia processual, uma vez que a controvérsia já foi submetida ao órgão especial por um dos órgãos fracionários da egrégia Corte, reputo conveniente DETERMINAR o sobrestamento do julgamento da apelação até que sobrevenha o pronunciamento do Conselho Especial, ou do Supremo Tribunal Federal, o que ocorrer primeiro, acerca do tema, qual seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, ou quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705112-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIVA BEAUTY PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL. ... Com essas considerações, nos termos do art. 313, V, ?a?, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo: 1) até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (arts. 288, II, e 293, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ? TJDFT; ou 2) caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a questão. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700335-83.2022.8.07.0018 APELANTE: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ... A matéria deduzida no presente apelo (exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS ? DIFAL - durante o ano-calendário de 2022) inclui-se entre aquelas alcançadas pela aludida extensão da suspensão. Destarte, em respeito à decisão e a fim de evitar tumulto processual ou pronunciamento inútil, adio a análise do presente pedido liminar até conclusão do 0706978-14.2022.8.07.0000, ou eventual revogação do sobrestamento. Aguarde-se na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do citado processo, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. I. Brasília, 22 de julho de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700903-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREMER S.A. EMBARGADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL ... A decisão restou embasada em determinação do Presidente desta Corte no Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sendo que a pendência das mencionadas ADI no STF serviu de reforço argumentativo para a suspensão, visando a evitar, exatamente, insegurança jurídica de se decidir o mérito da demanda com base em lei cuja constitucionalidade está sendo questionada em sede de controle concentrado. Destarte, inexiste contradição, e resta evidente a intenção de se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora Em face das razões expostas, considerada a imperatividade dos princípios da economia processual e da segurança jurídica, determino o sobrestamento deste processo até manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da suposta inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022, nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidades anteriormente mencionadas. Publique-se e intimem-se. Brasília, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora